Tribunal: TJES
Processo: 5001902-79.2022.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-79.2022.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BARBARA DA ROCHA BRANDAO PELICIONE

PARTE RE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DE 120 PARA 180 DIAS. ISONOMIA COM SERVIDORAS EFETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária decorrente de sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública do Município de Viana contratada em regime de designação temporária, concedeu a ordem para assegurar o direito à prorrogação da licença-maternidade por 60 dias, totalizando 180 dias, afastando a restrição imposta pela legislação local que limitava o benefício aos servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada a título precário (designação temporária) possui direito líquido e certo à prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias, em equiparação às servidoras efetivas do mesmo ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção à maternidade e, sobretudo, ao recém-nascido, constitui direito social fundamental que não admite discriminação baseada na natureza do vínculo funcional da genitora.

A diferenciação de prazos de licença-maternidade entre servidoras efetivas e temporárias viola o princípio da isonomia e a dignidade da pessoa humana, criando categorias distintas de proteção à infância que não se coadunam com a Constituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 542) e deste Tribunal orienta que a precariedade do vínculo não pode servir de fundamento para mitigar direitos voltados à proteção da maternidade e ao desenvolvimento saudável da criança.

Existindo previsão legal de prorrogação da licença para servidoras efetivas, a interpretação conforme a Constituição impõe a extensão automática desse benefício às contratadas temporariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A servidora pública contratada a título precário faz jus à prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, em equiparação às servidoras efetivas, em observância aos princípios da isonomia e da proteção integral à criança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER DA REMESSA NECESSARIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentenca de 1 Grau.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária
decorrente de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Bárbara da Rocha Brandão Pelicione
contra ato da
Secretária Municipal de Educação de Viana
, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante à prorrogação da licença-maternidade por 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias.

Na origem, a impetrante, servidora pública contratada em regime de designação temporária, alegou ter tido seu direito à prorrogação da licença-maternidade negado administrativamente, sob a justificativa de que a legislação local restringiria tal benefício aos servidores efetivos.

A sentença de 1º Grau fundamentou-se na violação ao princípio da isonomia e na proteção constitucional à maternidade e à infância, afastando a aplicação restritiva da lei municipal.

A controvérsia instaurada neste reexame necessário reside, portanto, em aferir se a servidora pública contratada a título precário (regime de designação temporária) possui direito líquido e certo à prorrogação da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, em equiparação às servidoras efetivas do mesmo ente federativo.

Conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a prorrogação da licença-maternidade, quando prevista em legislação local para as servidoras efetivas, deve ser estendida, indistintamente, às servidoras contratadas temporariamente. Vejamos, pois:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA MATERNIDADE – SERVIDORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelece o art. 7º, XVIII da CF/88, garantia à empregada gestante a licença maternidade, pelo período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A Lei nº 11.770 /2008, por sua vez, permitiu que a Administração Pública institua o Programa Empresa Cidadã, garantindo a prorrogação da licença-maternidade para as suas servidoras. 2. O direito a licença maternidade é assegurado constitucionalmente a todas as servidoras públicas, inclusive, as servidoras em designação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta dias, sem distinção quanto à natureza do vínculo. 3. A trabalhadora contratada em designação temporária com vínculo estatutário possui direito à extensão da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, pois a diferenciação acarretaria ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes deste E. TJES. 4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, RELATORA (TJES. Remessa necessária cível 5001911-81.2022.8.08.0069 . 1ª Câmara Cível. Rel. Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS . Data: 04/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade. Precedentes do TJES. II – Ausentes quaisquer critérios materiais e/ou processuais que possibilitem a exceção do caso ao entendimento consolidado nesta Corte, mantenho incólume a sentença. III – Sentença mantida. Apelação conhecida não provida (TJES. Apelação cível 0019823-66.2016.8.08.0012 . 3ª Câmara Cível. Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA . Data: 08/Mar/2024).

Como visto, a
ratio decidendi
de tais julgados repousa na premissa de que a proteção à maternidade e, sobretudo, ao recém-nascido, constitui direito social fundamental que não admite discriminação baseada na natureza do vínculo funcional da genitora.

Essa orientação alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o
Tema 542
da Repercussão Geral (RE 842.844), fixou a tese de que
"a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado"
.

Embora o precedente trate especificamente da estabilidade, entendo que sua fundamentação irradia efeitos para a integralidade da proteção à maternidade, impedindo que a precariedade do vínculo seja utilizada como supedâneo para mitigar direitos voltados à proteção da infância.

No caso, observa-se que a impetrante comprovou documentalmente o vínculo jurídico com a municipalidade (Contrato nº 197/2020) , bem como o fato gerador do benefício, consubstanciado na Certidão de Nascimento de seu filho, ocorrido em 24/04/2022.

A negativa da Administração baseou-se estritamente na Lei Municipal nº 2.419/2011, que em seu art. 9º, inciso I, limita o benefício a 120 dias para os contratados.

Todavia, havendo a Lei Municipal nº 1.895/2006, que autoriza a prorrogação para as servidoras do município, a interpretação conforme a Constituição impõe a extensão dessa benesse também às contratadas temporariamente.

Ademais, a diferenciação de regime jurídico não pode servir de óbice para a concretização de direitos que visam, em última análise, o bem-estar da criança e a garantia de convivência integral nos primeiros meses de vida, essenciais ao desenvolvimento saudável e ao aleitamento materno.

Destarte, a restrição imposta pela lei municipal aos temporários fere a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, criando categorias distintas de "filhos de servidores", uns com direito à presença materna por 180 dias e outros por apenas 120, o que é inadmissível em nosso ordenamento.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, haja vista que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, assegurando a prevalência dos princípios constitucionais sobre a literalidade restritiva da norma local.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)